Tribunal: TJES
Processo: 5014716-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Decadência/Prescrição
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014716-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DUARTE CORTES

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SISIPSEMG e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de nulidade por julgamento extra petita, omissões quanto à análise de prova superveniente relativa à titularidade do imóvel, prescrição parcial das parcelas de aluguel e pedido de atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ao tratar de excesso de execução; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de prova superveniente e da alegada ilegitimidade ativa; e (iii) determinar se houve omissão quanto à tese de prescrição parcial das parcelas, à luz da eficácia preclusiva da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A preliminar de intempestividade não se sustenta, pois o recurso foi interposto dentro do prazo legal de cinco dias úteis, contado na forma dos arts. 1.003, § 5º, e 224, § 3º, do Código de Processo Civil.

5. A decisão embargada fundamenta-se de modo claro na eficácia preclusiva da coisa julgada, ao reconhecer que, após o trânsito em julgado da sentença declaratória que reconheceu a relação locatícia e a obrigação de pagar, é vedada a rediscussão de matérias já decididas na fase de cumprimento de sentença.

6. A adoção da coisa julgada como fundamento suficiente afasta, por consequência lógica, a necessidade de análise de documentos ou teses que buscam reabrir a discussão sobre titularidade do imóvel, ilegitimidade ativa ou prescrição anterior ao título executivo.

7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

8. Não há julgamento extra petita nem contradição interna quando o acórdão apenas confirma a decisão agravada e seus fundamentos, mantendo coerência entre a fundamentação e a conclusão adotada.

9. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação da parte acerca da lei, da prova ou da jurisprudência.

10. A simples interposição de embargos com intuito de rediscutir o mérito não configura, por si só, litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo processual ou conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias já decididas no título executivo, ainda que qualificadas como de ordem pública.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de provas, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos do julgado.

3. Não há omissão quando o órgão julgador adota fundamento suficiente para a decisão, dispensando o exame individualizado de todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.003, § 5º, 224, § 3º, e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS VINICIUS DUARTE CORTES
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão, contradição e nulidade no julgado. Sustenta:
(i)
nulidade por julgamento
extra petita
, sob o argumento de que o acórdão tratou de "excesso de execução" (falta de cálculos), tema que não teria sido abordado nas razões recursais;
(ii)
omissão quanto à análise de petição e laudo pericial supervenientes (extraídos de processo conexo), que comprovariam que o imóvel não pertence ao exequente, gerando ilegitimidade ativa; e
(iii)
omissão quanto à tese de prescrição parcial (trato sucessivo) das parcelas de aluguel, tendo o acórdão aplicado genericamente a eficácia preclusiva da coisa julgada.

O embargado apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, a sua rejeição por tratar-se de rediscussão.

Buscando sanar os supostos vícios, o embargante requer a concessão de efeitos infringentes ao recurso e o prequestionamento da matéria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, rejeito a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões. Compulsando os autos, verifica-se que o Acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 02/07/2025 (quarta-feira) e considerado publicado em 03/07/2025 (quinta-feira). Destarte, o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis iniciou-se em 04/07/2025 (sexta-feira), findando-se, portanto, exatamente no dia 10/07/2025 (quinta-feira), data em que foi protocolado o recurso, em estrita observância ao art. 1.003, § 5º c/c art. 224, § 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

No presente caso, contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados. O que se percebe é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível na via estreita dos aclaratórios.

No que tange às alegações de omissão quanto à prova nova (laudo pericial) e prescrição, o acórdão embargado fundamentou sua conclusão de forma clara, adotando a tese de que, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória (que reconheceu a relação locatícia e a obrigação de pagar), opera-se a eficácia preclusiva da coisa julgada. O voto condutor consignou expressamente que
"a fase de execução não comporta rediscussão de matérias já decididas"
e que
"a discussão sobre a titularidade do imóvel é estranha ao objeto desta fase processual"
.

Ao decidir que a coisa julgada impede a rediscussão inclusive de matérias de ordem pública nesta fase processual, o julgado afastou, por consequência lógica, a necessidade de analisar documentos que visavam reabrir a instrução sobre a propriedade do bem (ilegitimidade) ou teses de prescrição anteriores ao título. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:
"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Quanto à alegação de julgamento
extra petita
ou contradição no tópico do excesso de execução, tampouco assiste razão ao embargante. O acórdão apenas confirmou a decisão de primeiro grau – que havia rejeitado a alegação de excesso por ausência de planilha –, mantendo a coerência com o relatório do processo. A menção aos fundamentos que levaram à manutenção da decisão agravada não configura vício, mas o exercício da jurisdição confirmatória.

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão ou entre eles e a sua parte conclusiva. A divergência entre a conclusão do Tribunal e a interpretação da lei, da prova (laudo pericial) ou da doutrina defendida pela parte caracteriza contradição externa, desafiando recurso próprio, e não embargos.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
"A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa
. [...]" (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022).

Conclui-se, portanto, que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar vícios, a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, buscando fazer prevalecer a tese de que as matérias de ordem pública (prescrição e ilegitimidade) deveriam sobrepor-se à coisa julgada no caso concreto. Tal pretensão configura reexame de mérito.

Por derradeiro, no que tange ao pedido formulado pelo embargado em sede de contrarrazões para condenação do embargante por litigância de má-fé, entendo que o pleito não merece acolhida.

Para a configuração da litigância de má-fé, é necessária a comprovação de dolo processual ou de conduta intencionalmente maliciosa e temerária, capaz de causar dano processual à parte adversa, nos termos do art. 80 do CPC, o que, neste momento, não verifico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
MARCOS VINICIUS DUARTE CORTES
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar